Tribunal: TJSP
Processo: 1004682-26.2018.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS QUE DEVE SER ENTENDIDA COMO SE COMBATIVIDADE FOSSE, E NÃO EM DECORRÊNCIA DE INDEVIDA LITIGÂNCIA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004682-26.2018.8.26.0462; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 250/257, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU, ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO TOCANTE A EXIGÊNCIA DE VALORES A TÍTULO DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, E DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, BEM COMO NO QUE DIZ RESPEITO A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - DECISÃO QUE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 250/257, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU, ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO TOCANTE A EXIGÊNCIA DE VALORES A TÍTULO DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, E DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, BEM COMO NO QUE DIZ RESPEITO A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS QUE DEVE SER ENTENDIDA COMO SE COMBATIVIDADE FOSSE, E NÃO EM DECORRÊNCIA DE INDEVIDA LITIGÂNCIA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004682-26.2018.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargada JESSICA CARLA NOGUEIRA DO
CARMO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44037
EDEC.No: 1004682-26.2018.8.26.0462/50000
COMARCA: POÁ 2a VARA CÍVEL
EMBGTE.: BANCO ITAUCARD S/A
EMBGDO.: JESSICA CARLA NOGUEIRA DO CARMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 250/257, PELO QUAL FOI
NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO RÉU, ORA EMBARGANTE -
ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO TOCANTE A
EXIGÊNCIA DE VALORES A TÍTULO DE TARIFA DE
AVALIAÇÃO DO BEM, E DE SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA, BEM COMO NO QUE DIZ RESPEITO A
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - DECISÃO
QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS
QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO
JULGADOR
-
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR
SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS

CONTRARRAZÕES
COM
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

NÃO
CARACTERIZAÇÃO

REPETIÇÃO
DE
ARGUMENTOS QUE DEVE SER ENTENDIDA COMO
SE
COMBATIVIDADE
FOSSE,
E
NÃO
EM
DECORRÊNCIA
DE
INDEVIDA
LITIGÂNCIA
-
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 250/257, pelo qual foi negado
provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, este
tirado contra R. Sentença pela qual foi julgada parcialmente procedente
Ação Revisional de Contrato Bancário, nos moldes em que proposta por
JESSICA CARLA NOGUEIRA DO CARMO contra BANCO ITAUCARD
S/A.
Inconformada com os termos do Acórdão proferido nos
autos, dela recorre a casa de valores ocupante do polo passivo da relação,
para tanto sustentando que a Decisão Colegiada como proferida se
apresenta imprópria na solução da questão em desate, uma vez que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram apreciadas corretamente as provas coligidas aos autos, notadamente
no que se referem a inexistência de abusos relativos a cobrança de valores
a título de tarifa de avaliação do bem, assim como de seguro de proteção
financeira, salientando ainda que tais cobranças contam tanto com previsão
legal, quanto contratual, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de
seus reclamos, na busca de ver sanadas as incorreções apontadas, estas
que se estendem, inclusive, no que diz respeito a majoração da verba
honorária que foi fixada em favor dos Procuradores da embargada.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária,
conforme dá conta a fls. 13/22, apresentou sua devida manifestação,
momento em que buscou a plena e integral manutenção do entendimento
adotado pelo Acórdão atacado, buscando ainda a condenação do banco
recorrente como incurso nas penalidades decorrentes da litigância indevida,
vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser reapreciada a matéria
como colocada, e agora recolocada em debate frente a Câmara.
É o relatório.
Em nova apreciação do conjunto encartado aos autos,
é de se ter por certo que os Embargos Declaratórios como opostos não
merecem prosperar, pois o banco embargante pretende rediscutir questão
já decidida, contestando as conclusões da Decisão embargada, o que
equivale a dizer que os presentes Embargos Declaratórios apresentem
nítido caráter infringente, sendo fato que para esse fim não se presta o
recurso como manejado, não se prestando igualmente para fins de
prequestionamento (Súmula 356 do STF, e Súmula 98 do STJ).
Tenha-se em mente ainda, que não se registrou no
caso em análise o equivoco apontado pelo embargante, pois todos os
aspectos levantados nos presentes Embargos de Declaração foram objeto
de apreciação pela Turma Julgadora quando do julgamento do feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constando de forma expressa do Acórdão proferido os motivos pelos quais
se reconheceu como sendo indevida a exigência de valores a título de tarifa
de avaliação do bem e seguro de proteção financeira, haja vista que
inexiste nos autos efetiva comprovação da prestação dos serviços de
avaliação, assim como de se ter concedido a autora, real possibilidade de
exercer escolha no momento em que ajustado o seguro, o que conta com
amparo no quanto vem definido pelo C. STJ, o que se deu em sede de
recurso repetitivo, e que afasta qualquer possibilidade de se acolher a
pretensão agora deduzida em reforço pelo banco embargante, nos moldes
em que indicada em suas razões de inconformismo, o que leva a concluir,
portanto, que deve ser mantido sem qualquer alteração o quanto já se teve
por decidido pelo Acórdão indevidamente guerreado.
Diante de tais considerações, de rigor ter em mente
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
mesmo obscuridade, desde que presente no corpo do julgado, não
comportando, portanto, a rediscussão, seja da causa, seja da Decisão aos
quais dirigidos. Tenha-se em mente, portanto, que eventual erro registrado
na apreciação da prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei,
não possam ser corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos
de Declaração, aspecto este que afasta, inclusive, os reclamos do banco
embargante no tocante a redefinição da verba honorária devida, agora em
favor dos Procuradores da embargada.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça,
reiteradamente vem decidindo que: “Os embargos de declaração são
recurso de natureza singular, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir
decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min.
Castro Filho)
Portanto, nota-se bem que o banco embargante
pretende ver reformada a Decisão que indevidamente coloca sob ataque,
lançando mão, todavia, de caminho processual inadequada ao atingimento
fim proposto. Consoante ensinamentos colhidos junto a Nelson Nery Jr., e
Rosa Maria A. Nery, permitido se mostra reconhecer que: "Os embargos
de declaração têm finalidade de completar a decisão em que haja
omissão ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo, da decisão embargada,
mas sim, integrativo ou declaratório. Como regra, não têm caráter
substitutivo, modificativo ou infringente do julgado. Não mais cabem
quando há dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)"
(Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág.
781).
Por força de tais elementos, forçoso ter em conta que
se mostra inviável a utilização do recurso integrativo, quando a pretensão,
em verdade, implica em se reapreciar os limites do julgado, de sorte a que
a prestação jurisdicional seja alterada para atender as expectativas do
embargante, isto porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl
no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Superados tais pontos de inconformismo noticiados
pelo recorrente, e agora apreciando o pedido formulado pela recorrida em
suas contrarrazões como apresentadas, pedido este para que venha a ser
condenado o banco inconformado como incurso nas sanções decorrentes
da litigância de má-fé, isto por força dos motivos expostos na manifestação
de fls. 13/22, é de se entender que tal pedido igualmente não mereça
prosperar, pois em que pese a repetição de processos envolvendo a
matéria em questão, até mesmo com argumentos comumente reiterados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em verdade tal questão dá mostras de exercício de efetivo direito do
recorrente em ver novamente questionada a matéria já decidida, inclusive
em 2o Grau, de forma a assim assegurar efetivo Controle Jurisdicional, bem
como pleno exercício do direito que lhe garante acesso ao Duplo Grau de
Jurisdição, aspectos estes que não devem ser reconhecidos como
decorrentes da indevida litigância que, em definitivo agora se afasta.
Por força de todo o exposto, de rigor entender que o
Acórdão como lançado aos autos tenha dado adequada e correta solução a
questão em desate, motivo pelo qual deve a Decisão Colegiada
indevidamente atacada ser integralmente mantida, o que se dá com
adequado suporte em seus próprios e adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator